Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008312-96.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Feliz Natal
Juiz de Direito Relator: Cláudio Roberto Zeni Guimarães
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n. 1000169-33.2022.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal.
O MM. Juiz de primeira instância indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Antonir Andrade, para o tratamento de dependência química.
Assim, o agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja providenciada a referida a internação compulsória, informando ainda, que os documentos juntados nos autos atestam necessidade dessa intervenção.
O agravo foi inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, sendo declinada a competência para esta Turma Recursal.
É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.
De acordo com o art. 1.019, I do CPC, poderá ser atribuído suspensivo ao recurso, ou, ainda, deferir-se em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que observada a probabilidade de provimento recursal ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Dá análise destes autos, observo que a documentação juntada aos autos, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, isso por que a Constituição é expressa ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direitos de todos e dever do Estado.
A Lei n°. 11.343/2006, em seu artigo 23-A (incluído pela Lei n. 13.840, de 2019), determina que o tratamento do usuário, ou dependente de drogas, deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social.
E, ainda, o §2° do referido art. 23-A, estabelece que a internação de dependente de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. (art. 23-A, §5o, inciso I – incluído pela Lei 13.840/2019).
Dito isto, verifico que nos autos que há relatório subscrito pela médica Dra. Karina Leonora S. Kaefer (CRM-MT 12.750) que atesta a necessidade da internação hospitalar para o tratamento do vício do paciente, na medida em que este apresenta mormente prefalados riscos social e clínico, devido ao uso de álcool – síndrome de dependência F10.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar a internação do paciente Antonir Andrade em uma clínica especializada no tratamento de dependência química, conforme prescrição médica acostada na inicial.
Para o caso de descumprimento, imponho aos Agravados multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III, do CPC).
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito – Relator